Tribunal: TJMT
Processo: 1019027-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019027-08.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estelionato, Falsificação de documento público, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), GERALDO BATISTA FILHO - CPF: 062.126.031-20 (VÍTIMA), MAILSON PEREIRA BATISTA - CPF: 030.706.371-24 (VÍTIMA), MAISA PEREIRA BATISTA - CPF: 011.285.251-35 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (IMPETRANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (IMPETRANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 699.850.301-68 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (PACIENTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (PACIENTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 699.850.301-68 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO
WRIT
. PACIENTE ADVOGADO. INSALUBRIDADE DA UNIDADE PENITENCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO EM CELA ESPECIAL E SEPARADA DOS DETENTOS COMUNS. LOCAL GUARNECIDO COM BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. REQUISITOS DE SALUBRIDADE ATENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Se no curso do
writ
é noticiado que parte dos pacientes foi agraciada com a concessão de liberdade, há de ser reconhecida a perda superveniente do seu interesse no prosseguimento da ação libertária.

2.
Uma vez demonstrado que o terceiro paciente, um advogado que remanesce preso preventivamente,
está acomodado em cela especial guarnecida com bens de primeira necessidade e longe do convívio com os presos comuns, atendendo às condições mínimas de higiene e salubridade inerentes à Sala de Estado-Maior, fica evidenciada a inexistência de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Os advogados
Renato Dias Coutinho
,
Edson Campos de Azevedo
e
Anilton Gomes Rodrigues
, em
writ
impetrado em
benefício próprio
, sustentam sofrer coação ilegal desde que passaram a cumprir prisão preventiva no Centro de Custódia da Capital, que segundo eles, é insalubre e sequer dispõe de água potável.

Assim, apontando como autoridade coatora o
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, pleitearam a concessão da ordem, em liminar, para que respondessem às respectivas ações penais em
liberdade
ou, subsidiariamente, fossem agraciados com
prisão domiciliar
ou
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID

28270994).

Não anexaram documentos.

A liminar foi
indeferida
(ID 28989986).

Em seguida, os Juízos da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT
,
da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT
e da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, onde tramitam as respectivas ações penais contra os pacientes, apresentaram esclarecimentos (ID 30972992, 30972997 e 32675459).

Na sequência, o
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
informou que os pacientes “
sempre tiveram todos os seus básicos garantidos
” e cumprem prisão preventiva em local distinto dos demais presos, destinado exclusivamente a autoridades públicas, políticos e advogados (ID 31938479).

Por fim, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, pela denegação da ordem
(ID 34057963), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Habeas Corpus
– Natureza Humanitária – Prisão Provisória de Advogados – Centro de Ressocialização da Capital – Alegada Violação de Direitos e Garantias Fundamentais – Inexistência de Instalações e Comodidades Condignas de Sala de Estado-Maior – Ambiente Insalubre – Pedido de Liberdade Provisória – Revogação de Parte das Prisões Preventivas – Perda Parcial do Objeto – Ausência de Sala de Estado-Maior – Possibilidade de Cumprimento da Medida Cautelar em Cela que Cumpre a Mesma Função – Premissa do STJ – Constrangimento Ilegal Não Caracterizado – Falta de Condições Mínimas de Higiene e Consumo de Água Potável – Não Comprovação – Recomendação de Vistoria -
Parecer pelo conhecimento parcial e denegada a ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020